Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716077-10.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WILSON FANTAZINI NAGEM, EDNALDO CARLOS DA SILVA, CÁSSIO MARQUES DELL ORTI, MÁRIO SHIGUENOBU TANAKA E MARÍLIA GODOY JOESTING RECORRIDOS: BANCO DE MICROCRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL, IVAN FELIPE DUTRA, DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, CRISTIANI CECÍLIA DELGADO PEREIRA E ESPÓLIO DE REGINA KATIA SANTOS DUTRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. VIA INADEQUADA. ASSEMBLEIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo. 2. Mostra-se inviável a anulação de assembleia, se inexistem elementos que indiquem a inobservância das regras de convocação da reunião. 3. Recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 4o, inciso I, da Lei 9.790/1999, defendendo que o juízo deveria ter considerado como verdadeiros os fatos arguidos na inicial, considerando a revelia dos réus, para declarar a nulidade da assembleia geral ante a ausência de publicação de editais de convocação com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Aduzem que caberia aos recorridos a última produção de prova para comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 4o, inciso I, da Lei 9.790/1999, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Também não merece subir o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015